Tribunal: TJPA
Processo: 0833636-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833636-97.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: LEONARDI FELIPE BRAGA, QUEDILE ARAGAO DE SOUZA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0833636-97.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
(OAB/PA nº 13.179)

APELADO: LEONARDI FELIPE BRAGA

APELADA: QUÉDILE ARAGÃO DE SOUZA

ADVOGADO:
ANDRÉ MOREIRA CANTO
(OAB/PA nº 19.610)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARADO CONFIGURADA A MORA A PARTIR DE DEZEMBRO/2014; DETERMINANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, SOBRE O SALDO DEVEDOR; CONDENANDO AO PAGAMENTO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES EM 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATÉ O “HABITE-SE”; CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS); CONDENANDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS NO PERCENTUAL 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. MANTIDA A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. OPÇÃO ENTRE A CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES A CARGO DO ADQUIRENTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) MANTENDO-SE A BASE DE CÁLCULO COMO O VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada,
uma vez que a Construtora Leal Moreira, além de sócia da Incorporadora Berlim, figura nos documentos e e-mails relativos ao contrato de promessa de compra e venda objeto do presente processo.

II -
Manutenção da alteração do índice de correção do saldo devedor para o mais benéfico ao consumidor.

III –
Conforme en
tendimento jurisprudencial já pacificado, a opção pelo recebimento da multa ou dos lucros cessantes compete ao adquirente, sendo, portanto, cabível a condenação pelos lucros cessantes ao invés da inversão da cláusula penal.

IV –
Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

V –
Redução do percentual aplicado a título de lucros cessantes para adequação ao parâmetro adotado por esta Corte de Justiça, mantendo-se a base de cálculo como o valor do contrato/imóvel.

VI –

Acerca dos danos morais, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, estando o
quantum
estipulado pelo juízo de piso dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

VII-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o percentual de lucros cessantes para o patamar de 0,5%, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0833636-97.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
(OAB/PA nº 13.179)

APELADO: LEONARDI FELIPE BRAGA

APELADA: QUÉDILE ARAGÃO DE SOUZA

ADVOGADO: ANDRÉ MOREIRA CANTO
(OAB/PA nº 19.610)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por
LEONARDI FELIPE BRAGA e QUÉDILE ARAGÃO DE SOUZA
.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores firmaram com as construtoras apelantes um contrato de compromisso de compra e venda em 30 de junho de 2008, para adquirir um imóvel na planta, cuja previsão de entrega era julho de 2014; 2) até o ajuizamento da ação, o imóvel não havia sido entregue; 3) diante do descumprimento contratual os autores deixaram de auferir renda desde o prazo de tolerância. Requereu o congelamento do saldo devedor, lucros cessantes e danos morais (ID 10826671).

Deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar a aplicação de índice mais benéfico aos consumidores (ID 10826685).

Audiência realizada no ID 10826707.

Contestação apresentada no ID 10826709.

Réplica no ID 10826719.

Sentença proferida no ID 10826724, onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para: 1)
declarar configurada a mora a partir de dezembro/2014; 2) confirmar a tutela antecipada para aplicação do índice de correção mais benéfico aos consumidores (IPCA ou INPC); 3) condenar ao pagamento a título de lucros cessantes em 1% sobre o valor contratual até a entrega das chaves; 4) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); por fim 5) condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela construtora no ID 10826727, onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) preliminarmente suscitam a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira; 2) que houve julgamento extra petita em relação à alteração do índice de correção; 3) a necessidade de inversão da cláusula penal; 4) os lucros cessantes devem ser estipulados no percentual mínimo e calculados com base no valor efetivamente pago; 5) que o termo final de incidência dos lucros cessantes é a efetiva entrega das chaves;
6) inexistência de danos morais.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 10826733 - Pág. 1.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0833636-97.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
(OAB/PA nº 13.179)

APELADO: LEONARDI FELIPE BRAGA

APELADA: QUÉDILE ARAGÃO DE SOUZA

ADVOGADO: ANDRÉ MOREIRA CANTO
(OAB/PA nº 19.610)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Alegam as apelantes que o contrato foi assinado por BERLIM INCORPORADORA LTDA., pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

No entanto, da análise do contrato acostado aos autos, nota-se que a apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA traz a logomarca da empresa no cabeçalho (ID ID 10826672 - Pág. 1 até 5, ID 10826676 - Pág. 1, ID 10826678 – Pág. 1, ID 10826681 – Pág. 1 até 4), bem como a identificação está presente nos termos aditivos (ID 10826711 – Pág. 3 até 4 e ID 10826712 – Pág. 5 até 9), nos e-mails trocados com o comprador (ID 10826711 - Pág. 10 até 11) e no levantamento financeiro do cliente (ID 10826712 - Pág. 3/4).

Por fim, no contrato social juntado no ID 10826701 - Pág. 1 até 12, constata-se que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA é sócia da BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Assim, as apelantes detinham proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

Rejeito a preliminar.

2.

MÉRITO:

Pretendem os apelantes, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarado configurada a mora a partir de dezembro/2014; condenando ao pagamento a título de lucros cessantes em 1% sobre o valor sobre o valor contratual até a entrega das chaves; determinando a aplicação do índice de correção mais favorável ao consumidor; condenando ao pagamento de danos morais e ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, os apelantes sustentam que o juiz de origem incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a aplicação de índice de correção mais favorável ao consumidor, uma vez que o requerimento formulado na inicial se restringia ao pedido de congelamento do saldo devedor, entretanto, observa-se que a sentença apenas confirmou a decisão liminar proferida no ID 10826685, contra a qual não houve insurgência dos apelantes.

Ademais, o Tribunal da Cidadania possui entendimento de que uma vez constatado o descumprimento do prazo previsto em contrato para a entrega do imóvel, não mais se mostra legal a exigência do INCC, mas sim do IPCA, salvo se o primeiro for mais benéfico ao consumidor. Neste sentido confira-se:

CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04. 6. Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. (STJ - REsp 1454139 / RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 17/06/2014).

Prosseguem os apelantes aduzindo que, uma vez existindo cláusula penal, não poderia ocorrer a condenação por lucros cessantes, devendo ser feita a inversão da referida cláusula em respeito ao que foi celebrado entre as partes.

Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial já pacificado, cabe ao adquirente optar pelo recebimento da multa ou dos lucros cessantes, já que ambos não podem ser cumulados. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICES.
CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível a retenção de qualquer percentual. II - O valor a ser restituído deve ser atualizado a partir do efetivo desembolso, aplicando-se o INCC até a data do ajuizamento da ação e o INPC após. Precedentes do STJ e do TJDFT. III - Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, referentes ao Tema 970, o STJ firmou a tese de que
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.? IV - No julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia, REsp1.614.721/DF e REsp1.631.485/DF, referentes ao Tema 971, o STJ firmou a tese de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” V -
Embora o STJ, ao julgar o REsp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente deve optar pelo recebimento da multa ou dos lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)
.
VI - O exame dos argumentos expostos pelo STJ ao julgar os temas 970 e 971 conduz à conclusão de que a indenização pelos lucros cessantes,
a multa prevista para atraso da construtora em valor equivalente ao aluguel e a cláusula penal prevista para mora do adquirente invertida não são cumuláveis,
devendo a parte perceber apenas uma das quantias
.
VII - O inadimplemento contratual não é de todo imprevisível e não dá ensejo, por si só, ao pagamento de indenização por danos morais. VIII - Negou-se provimento ao recurso das rés e deu-se parcial provimento ao recurso da autora. (TJ-DF 00030458120168070001 DF 0003045-81.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em relação aos lucros cessantes os apelantes defendem a redução do percentual aplicado e a alteração da base de cálculo para o valor efetivamente pago.

Com efeito,
sabe-se que os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do
quantum
dos lucros cessantes.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em 1% do valor do imóvel/contrato.

Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

Em que pese o valor do aluguel, em mercado, dar-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, esta Corte de Justiça tem adotado como parâmetro o percentual mínimo (0,5%) a fim de limitar os lucros cessantes
, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO. CABÍVEIS OS
LUCROS CESSANTES PLEITEADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO
. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.

PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA, ESTIPULAR O INÍCIO DA MORA DOS APELANTES EM DEZEMBRO DE 2014. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0029643-21.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/06/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA E TUTELA REPARATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DAS CONSTRUTORAS APELANTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DAS APELANTES – MÉRITO – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO TOTAL FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS –
ALUGUEIS FIXADOS EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE
– VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0719725-78.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/08/2020 )

Posto isso, necessária se faz a
reforma da sentença arbitrando 0,5% sobre o valor do imóvel a título de lucros cessantes
.

Acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que os consumidores, sofreram com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, de caráter subjetivo por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelos autores é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00
. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos"
. Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Em relação ao valor estipulado (R$10.000,00), encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos análogos – como se observa nas jurisprudências já colacionadas ao presente voto – por ser tal quantia razoável e proporcional ao dano sofrido além de atender ao caráter pedagógico da medida.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, para dar-lhe
PARCIAL

PROVIMENTO
, para reduzir o percentual de lucros cessantes para o patamar de 0,5%, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

Ante o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme definido no Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024